Tribunal: TJMT
Processo: 1036134-20.2023.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1036134-20.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), E. G. S. - CPF: 086.900.611-85 (APELADO), ANA PAULA FIGUEIREDO DE AQUINO DA SILVA - CPF: 057.785.371-66 (ADVOGADO), RAIANE ROSSETTO STEFFEN - CPF: 012.235.171-10 (ADVOGADO), PABLO EDUARDO MIGUEL DOS SANTOS - CPF: 018.775.381-40 (APELADO), PABLO EDUARDO MIGUEL DOS SANTOS - CPF: 018.775.381-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DE REPARAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS - CANCELAMENTO DE VOO INJUSTIFICADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - READEQUAÇÃO DO MONTANTE ANTE A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE

- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, é evidente a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil.

Os valores a títulos de dano moral, devem ser condizentes as peculiaridades dos autos, a fim de evitar enriquecimento ilícito, assim sendo, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), há de ser minorado para o novo importe R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1036134-20.2023.8.11.0002

RELATOR(A) DES.(A): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

APELANTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A

APELADO: E.G.D.S., REPRESENTADO POR PABLO EDUARDO MIGUEL DOS SANTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação interposta por
GOL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A,
visando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a Apelante ao pagamento de danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais) em favor do Apelado, nos seguintes termos
. “Diante de todo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

- Condenar a reclamada pagar a parte demandante, a título de danos morais, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença e juros de mora de 1% ao mês da citação.”

Sustenta a Apelante que houve canelamento do voo em razão de motivos técnicos operacionais, bem como foram ofertadas alternativas de reacomodação ou cancelamento ao Apelado, inexistindo conduta ilícita a ser indenizada.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a redução dos valores fixados referentes ao Dano Moral.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido, afastando-se a condenação em danos morais. Subsidiariamente, pela redução da condenação.

Apresentadas as Contrarrazões.

Instado, o Ministério Público manifestou pelo
DESPROVIMENTO
do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A questão é singela e não merece demasiados contornos.

Inicialmente anota-se que o caso versa sobre relação de consumo, sendo aplicável as regras do

Código de Defesa do Consumidor.

Sabe-se que

o fornecedor de serviço de transporte aéreo responde objetivamente pelos danos causados ao passageiro, exceto quando comprovar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (Lei 8.078/90/90, art. 14, caput e § 3º).

Cumpre anotar que a ocorrência de problemas operacionais é fato previsível que se insere no risco da própria atividade empresarial desempenhada pela ré (fortuito interno) e que, portanto, não tem aptidão para afastar a responsabilidade do fornecedor.

As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário, itinerário e destino originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas (Resolução 400da ANAC, artigo 12, caput).

Na hipótese concreta, deflui-se que as partes litigantes firmaram contrato de prestação de serviço de transporte aéreo, para o trajeto de ida e volta, nos termos consignados em sentença:

“A parte autora relatou, em síntese que, adquiriu passagens aéreas para uma viagem de lazer ao Rio de Janeiro, com partida prevista no dia 28/09/2023 saindo de Cuiabá/MT às 04h05, conexão em Guarulhos/SP e chegada no mesmo dia ao destino. Contudo, o voo foi unilateralmente alterado pela ré, resultando em um itinerário de 16 horas de duração, com chegada ao destino final apenas no dia seguinte.

A mudança impactou negativamente a rotina do menor e da família, causando desgaste físico e emocional, além de despesas extras. Diante dessa situação, a genitora do autor buscou soluções administrativas, como o contato com a ré e diligências até o aeroporto, sem sucesso.

Após tentativas frustradas, a família foi realocada em outro voo no dia 26/09/2023, o que, segundo o autor, gerou prejuízos financeiros e transtornos consideráveis.

Assim, pleiteou pela condenação da reclamada ao pagamento de danos morais, pela inversão do ônus da prova e os benefícios da justiça gratuita.”.

A Apelante assevera que ouve o cancelamento do voo, em razão de motivos técnicos operacionais.

Entrementes, o que determina o defeito na prestação do serviço, é a reacomodação de vôo com mais de 15 h entre o ofertado e o inicialmente contratado, conforme relatado nos autos
“A parte autora relatou, em síntese que, adquiriu passagens aéreas para uma viagem de lazer ao Rio de Janeiro, com partida prevista no dia 28/09/2023 saindo de Cuiabá/MT às 04h05, conexão em Guarulhos/SP e chegada no mesmo dia ao destino. Contudo, o voo foi unilateralmente alterado pela ré, resultando em um itinerário de 16 horas de duração, com chegada ao destino final apenas no dia seguinte.”.

A situação narrada nos autos não pode ser enquadrada como o exercício regular de um direito, por parte da empresa aérea, muito menos em simples e mero dissabor, pois é evidente o abalo emocional e psíquico de ter seu voo cancelado em aeroporto e remarcado com duração e mais de 15 (quinze) horas ate o destino final, quando incialmente contratado em vôo direto.

Portanto, correta a sentença que condenou a Apelante em danos morais.

Nesse trilhar, c
onsiderando o tempo de atraso ao destino final, bem como a prestação de assistência material precária, refistra-se que a situação extrapolou o mero dissabor da vida cotidiana, sendo cabível, portanto, indenização por danos morais.

Na reparação do dano moral há uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O consumidor, num enredo fático como este, se vê em situação de extrema vulnerabilidade, insegurança e angústia, enfim, uma gama de sentimentos negativos, que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, e adentram na seara do dano moral indenizável.

O Mestre CAIO MARIO DA SILVA PEREIRA adverte acerca dos critérios para a fixação do dano moral, pertinente ao caso em apreço, consoante expôs na sua obra Da Responsabilidade Civil, n. 49, p. 60, 4ª edição, 2015:
“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva”.

Existem critérios que devem ser observados para fixação do
quantum
indenizatório conforme jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA PARA CONSTITUIR DEVEDOR EM MORA – DANO MORAL DEVIDO - QUANTUM RAZOÁVEL FIXADO NA SENTENÇA – MANTIDO RECURSO IMPROVIDO. O cancelamento indevido do plano de saúde é ato ilícito suscetível de causar dano moral ao consumidor.
A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização
.
(N.U 1031971-45.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023).
–
Grifei.”

Assim, imperiosa a existência de danos sofridos pelo Apelado,

observado que teve que esperar aproximadamente 15 (quinze) horas para chegar ao destino, entretanto, observadas as peculiaridades de ambas as partes, bem como suas condições financeiras, o valor fixado
de
R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se exacerbado e entendo por justo o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O entendimento deste Sodalício coaduna ao caso concreto:

“RECURSO DE APELAÇÃO - “AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS POR MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INOBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO DA ANAC” – CANCELAMENTO DE VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUALQUER EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – VALOR DA VERBA INDENIZATÓRIA - ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – CAPÍTULO REFORMADO – FIXAÇÃO COM SUPEDÂNEO NO VALOR DA CONDENAÇÃO – ORIENTAÇÃO DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(...) 4-
A indenização por danos morais deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao abalo sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, objetivando tão-somente a compensação, representada por quantum plausível para servir de alento ao dano experimentado pelo consumidor. Na hipótese, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para as duas Apeladas – atende aos princípios norteadores da fixação da verba, não acarreta enriquecimento indevido das consumidoras e também não onera demasiadamente a companhia aérea Recorrente. Quantia mantida.
5- “A Segunda Seção do STJ consolidou o entendimento de que o NCPC instituiu, no art. 85, § 2º, do NCPC, regra geral obrigatória no sentido de que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico ou, não sendo possível identificá-lo, sobre o valor da causa.” (AgInt no REsp 1835089/RS). Capítulo reformado para fixar os honorários advocatícios com base no valor da condenação. (N.U 1000670-73.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito
Privado, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 24/08/2021) – Grifei.”

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO –
REACOMODAÇÃO DA PASSAGEIRA EM OUTRO ITINERÁRIO – ATRASO DE 08 H ATÉ A CHEGADA AO DESTINO FINAL – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
– INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL – ACOMODAÇÃO E ALIMENTAÇÃO – REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. A condenação em R$ 8.000,00 (oito mil reais), deve ser reduzida para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1062514-20.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 29/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023)
– Grifei.”

Ante a todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, reduzindo o montante do dano moral para o novo
importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor.

Sem majoração pelo parcial provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025